Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO NA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE.

I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento.

II – Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, pois o exequente foi devidamente intimado para emendar a inicial, diante dos vícios detectados pelo MM. Juiz, cujo descumprimento ocasionou a prolação da r. sentença.

III – O cumprimento ou liquidação de sentença ajuizado por Sindicato, ainda que na qualidade de substituto processual, em prol de seus filiados, não caracteriza demanda coletiva, uma vez que, nesta etapa satisfativa, busca-se o adimplemento de pretensões individualizadas.

IV - Enquadra-se a demanda no conceito de direito individual homogêneo, uma vez que possui titulares determinados ou determináveis, quais sejam, os servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que decorre de origem comum, consistente na inércia da Administração Pública em implementar o tíquete alimentação na forma da Lei Distrital 786/94.

V – O CDC previu, para as hipóteses de liquidação e execução de ações que versem sobre direitos individuais homogêneos, a legitimidade concorrente, de modo que a execução poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença, mas também de forma coletiva, por meio do sindicato representativo da categoria. Legitimidade do Sindicato também configurada diante do disposto no art. 8o, inc. III, da CF e no Tema 823 da repercussão geral do eg. STF. Sentença anulada.

VI - Apelação provida.